Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701661-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUZA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ARTHUR LOPES GUIRRA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer a distribuição do presente recurso inominado (ID 50348118) bem como o protocolo de peça de igual teor no bojo dos autos 0701414-54.2023.8.07.0021 (ID 169364876). Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito